Tribunal: TJDFT
Processo: 0753969-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE TUTORIA. REAJUSTE DE SALÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Gratificação de preceptoria. O reajuste da gratificação de preceptoria se dá com a incidência do critério da Portaria n. 124/2009 sobre os vencimentos efetivamente pagos no ano de 2014. Não há discussão sobre a validade ou eficácia da legislação que promoveu a implantação da terceira parcela do reajuste escalonado previsto na Lei n. 5.249/2013, de modo que o caso não se subsume ao tema 846 do STF, que trata de previsão orçamentária. Questão já examinada em julgamento anterior.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.